Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE MANDADO. MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRENTE. RECOLHIMENTO CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO REALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. A parte apelante apresenta argumentos ressaltando a faculdade do credor de converter a busca e apreensão em execução, argumentos totalmente dissociados da sentença, violando o princípio da dialeticidade, motivo pelo qual o recurso não pode ser totalmente conhecido. Recurso conhecido em parte.
2. Não configura a violação ao art. 10, do CPC, a decisão do magistrado de primeiro grau em extinguir o feito, tendo em vista que a parte autora, ora apelante, foi devidamente intimada, tendo sido dada oportunidade para cumprir a determinação.
3. A extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, porque tal providência somente é exigível nos casos de abandono da causa, conforme dispõe o §1o do referido dispositivo legal. Precedentes.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.